Tribunal: TJES
Processo: 0031881-12.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031881-12.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031881-12.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: VICENTE SANTORIO FILHO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que, com fundamento na Lei nº 14.230/2021 e na tese firmada no Tema 1.199/STF, deu provimento aos recursos de apelação dos réus para absolvê-los da imputação de ato de improbidade administrativa por violação a princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA, em sua redação original).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado, de forma expressa e autônoma, a tese incidental de inconstitucionalidade do rol taxativo do novo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para manifestar mero inconformismo com a conclusão adotada.

4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma completa e fundamentada, aplicando diretamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), que estabeleceu a retroatividade da norma mais benéfica da Lei nº 14.230/2021.

5. A aplicação da tese firmada pela Suprema Corte, reconhecendo a atipicidade da conduta genérica de violação a princípios, constitui fundamento suficiente e exauriente para a resolução da lide, o que torna desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses secundárias, inclusive a de inconstitucionalidade incidental.

6. A pretensão de forçar o prequestionamento numérico não se amolda às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, especialmente quando a matéria foi devidamente apreciada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989/PR (Tema 1.199).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031881-12.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: VICENTE SANTORIO FILHO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 1905/1907), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (fls. 1884/1886) que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento aos apelos dos réus para reformar a sentença e julgá-los absolvidos das imputações de improbidade administrativa.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois este não teria enfrentado a tese incidental de inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a qual estabeleceu um rol taxativo de condutas.

Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Contrarrazões (fls. 1914/1922 e 1913/1925), pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O Colegiado, ao analisar a controvérsia, aplicou de forma direta o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989).
In verbis
:

“Quanto ao segundo e último ponto de relevância para o julgamento de todos os recursos,
parece-me que a questão também está abordada e resolvida no próprio Tema 1.199, do e. STF
, dado que nele o entendimento da retroatividade benigna foi considerado aplicável a causas cujas decisões não tenham transitado em julgado, tal qual a situação deste processo, pois se encontra na fase recursal em ampliação da fase cognitiva.

Sobre esse ponto, e
no sentido da aplicabilidade da lei nova com interpretação do Tema 1.199, cito os seguintes arestos do e. STF
:

(...)

Dos precedentes epigrafados se denota o seguinte posicionamento aplicável ao caso vertente: ‘A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
.’

Logo, tenho que
as condutas praticadas pelos réus recorrentes, nos estritos termos em que descritas no respeitável pronunciamento impugnado não guardam correspondência com nenhuma das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992
, sendo imperiosa a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pleitos condenatórios de multa civil e proibição de contratação com o Poder Público, implicando no desprovimento do recurso do autor e no provimento dos recursos dos réus.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou a absolvição dos réus na aplicação direta de precedente vinculante do STF, que pacificou a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e, consequentemente, da atipicidade das condutas que não se amoldam mais ao rol taxativo do art. 11 da LIA. A aplicação da tese firmada pela Suprema Corte é, por si só, fundamento suficiente para a resolução da controvérsia.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo do embargante, que promove a rediscussão da matéria julgada contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante o remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.